Tribunal: TJDFT
Processo: 0729159-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0729159-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WALLACE DE OLIVEIRA FERNANDES, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado, em razão do descumprimento da certidão exarada de id 26593641. Ressalta-se que, no momento, devido ao enfrentamento da crise de saúde decorrente do COVID só há a possibilidade de expedir a certidão de crédito caso o credor indique nome e CPF/CNPJ do interessado na aquisição do crédito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto